Tribunal: TJPA
Processo: 0004707-81.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004707-81.2018.8.14.0109

APELANTE: JOSE ALCINO BORGES BATISTA

ADVOGADO DATIVO: TEREZINHA BEZERRA DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM PETECAS DE COCAÍNA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELO IMPROVIDO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

I.
A materialidade do crime está suficientemente provada. Há laudo pericial atestando que as substâncias apreendidas consistiam em 2,096 (duas gramas e noventa e seis miligramas) de “cocaína” e 516g (quinhentos e dezesseis gramas) de “maconha”. No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga, a qual seria destinada a venda e não ao consumo pessoal. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Não merece prosperar o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei Drogas, pois é evidente que o recorrente pretendia comercializar às substâncias, levando em conta a grande quantidade apreendida e a sua diversidade. Deveras, caso fosse um mero usuário, o recorrente teria sido preso apenas com a pequena quantidade de droga que pretendia consumir. Ao ser preso com dez petecas de cocaína e um saco com meio quilo de maconha moída, demonstrou que se dedicava a traficância. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a de usuário. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para custear o vício. Na hipótese, as provas apontam claramente para o crime de tráfico de drogas.
Condenação mantida. Rejeitado o pedido de desclassificação formulado. Precedentes;

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

II.
As provas dos autos demonstram que o recorrente não era um traficante de “primeira viagem”. Ao contrário, se dedicava às atividades criminosas, não fazendo, assim, jus ao benefício. Mantida a pena no seu patamar original, inviável a conversão da pena corporal em restritiva de direitos e tampouco a mudança do regime prisional. Apelo conhecido e improvido. Unanime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do apelo e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSE ALCINO BORGES BATISTA
,
inconformado com a condenação à
pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais setecentos dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Garrafão do Norte/PA.

Nas suas razões, a defesa pugnou pela
desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas
, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento

do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença, o delito foi assim narrado:

“[...] Que no dia 25 de julho de 2018, por volta das 20h00, no município de Garrafão do Norte, o denunciado JOSE ALCINO BORGES BATISTA, vulgo ‘‘RAPOSÃO', foi flagrado, por policiais militares, escondendo, no interior de sua residência, um sacola plástica, contendo talas e folhas da substância entorpecente "Cannabis Sativa Linneu’’, vulgarmente conhecida como maconha, 10 (dez) cabeças do entorpecente conhecido como ‘'pedra de oxi’’, subproduto da cocaína, destinadas à mercancia, na quantidade de 606g (seiscentos e seis) gramas e 02 (duas) gramas, respectivamente, juntamente com a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois) reais. (...) Perante a autoridade policial o denunciado informou que plantou e cultivou sementes de maconha, tendo arrancado e levado à sua residência, a fim de secar, alegando ser para consumo pessoal, momento em que negou ser o dono das ‘’pedras de oxi’’ encontradas no imóvel’’ (ID Num. 60919560 - Pág. 2) [...]” (SIC)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

A materialidade do crime está suficientemente provada. Há laudo pericial atestando que as substâncias apreendidas consistiam em
2,096 (duas gramas e noventa e seis miligramas) de “cocaína” e 516g (quinhentos e dezesseis gramas) de “maconha”.

No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga, a qual seria destinada a venda e não ao consumo pessoal.
No intuito de elucidar os fatos, transcrevo os depoimentos.

“[...] Na instrução criminal, a primeira testemunha de acusação WILLIAM GOMES MONTEIRO (SD/PM), narrou, em síntese (gravação audiovisual constante em ID Num. 60919688 - Pág. 1): ‘‘(...). Que os entorpecentes foram encontrados na casa do acusado (...); Que atuou diretamente na revista (...); Que segundo a denúncia, RAPOSÃO já vendia drogas há bastante tempo (...)’’. (DESTAQUEI). A segunda testemunha de acusação ANDRÉ AUGUSTO DA COSTA PAIXÃO (CB/PM), afirmou, em síntese (gravação audiovisual constante em ID Num. 60919688 - Pág. 1): ‘’(...) Que a Polícia recebeu denúncias anônimas que o acusado estava vendendo drogas (...); Que quando RAPOSÃO ouviu a viatura chegando tentou fugir, mas não conseguiu porque a casa estava cercada (...); Que o acusado demorou alguns minutos para abrir a porta (...); Que encontraram as drogas apreendidas debaixo da pia e no quanto do réu (...); Que durante a menoridade, RAPOSÃO cometeu vários ilícitos no município (...)’’. (DESTAQUEI). A terceira testemunha de acusação EDSON SILVA NAZARÉ (SGT/PM), alegou, em síntese (gravação audiovisual constante em ID Num. 60919688 - Pág. 1): ‘’(...). Que encontrou as drogas (...); Que o acusado demonstrou nervosismo quando a polícia entrou na casa (...); Que lembra que foram encontradas 10 (dez) petecas de OXI (...); Que a Polícia recebe constantes denúncias de que a companheira de ALCINO se dedica ao tráfico também (...); Que ALCINO é conhecido pela Polícia (...)’’. (DESTAQUEI). A quarta testemunha de acusação MARIA PAULA DA SILVA PINTO, contou, em síntese (gravação audiovisual constante em ID Num. 60919688 - Pág. 1): ‘‘ (...). Que é companheira do acusado (...); Que não viu o momento que a polícia encontrou as drogas (...); Que realmente viu quando ALCINO chegou em casa com uma sacola e perguntou do que se tratava, mas o acusado não respondeu (...); Que essa foi a mesma sacola encontrada pela polícia (...); Que não sabia que tinha PEDRA DE OXI em casa (...); Que seu companheiro disse que ele mesmo havia plantado e era para consumo [...]”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
,
porquanto é agente estatal,

cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Não merece prosperar o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei Drogas, pois é evidente que o recorrente pretendia comercializar às substâncias, levando em conta a grande quantidade apreendida e a sua diversidade. Deveras, caso fosse um mero usuário, o recorrente teria sido preso apenas com a pequena quantidade de droga que pretendia consumir. Ao ser preso com dez petecas de cocaína e
meio quilo de maconha moída
, demonstrou que se
dedicava a traficância.

Ademais, sabe-se que não há impedimento na
coexistência da

figura do traficante com a de usuário
.
Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para custear o vício
.
Na hipótese, a
s provas apontam claramente para o crime de tráfico de drogas. Desta feita,
rejeito o pedido de desclassificação
.

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. O §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 estabelece que:

“
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”

No caso, as provas dos autos demonstram que o recorrente não era um traficante de “primeira viagem”. Ao contrário, se dedicava às atividades criminosas, não fazendo, assim, jus ao benefício. Mantida a pena no seu patamar original, inviável a conversão da pena corporal em restritiva de direitos e tampouco a mudança do regime prisional.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023